Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716760-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AMANDA DIAS MATIAS BRAGA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a juntada do documento comprobatório da entrega de carta no endereço da parte ré quanto à mora alegada, como condição para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta que a constituição em mora foi demonstrada por meio do envio de notificação ao endereço residencial da parte ré, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 c/c art. 15 a Lei no 9.492/97, ainda que não recebida em razão de ausência momentânea da destinatária. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a validade da notificação enviada para o endereço contratual. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal, haja vista que a notificação endereçada à parte ré não foi efetivamente recebida por ela, nem por qualquer outra pessoa. Em juízo perfunctório, tem-se como atendido o requisito previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, com o recebimento da notificação, por qualquer pessoa, no endereço indicado pelo devedor-fiduciante como sendo sua residência, mas não pelo mero envio de correspondência, devolvida pelos Correios. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA. AUSÊNCIA. 1. O mero envio da notificação extrajudicial pelos correios não comprova a mora, sendo necessária a sua entrega, ainda que a terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69 2o §2o). 2. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1360299, 07508123820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator